Tribunal: STF
Processo: ARE 1590304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ARTS. 180, CAPUT, E 311, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.
1. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. 2. RECEPTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. PROVA ORAL. 3. RECEPTAÇÃO. PROVA DO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (CP, ART. 180, § 3º). VEÍCULO OBJETO DE FURTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. APREENSÃO EM PODER DO ACUSADO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 4. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. POSSE DE VEÍCULO COM PLACAS MODIFICADAS. AUTOMÓVEL FURTADO. 5. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. MEIO NECESSÁRIO. EXAURIMENTO. CONDUTAS DISTINTAS E AUTÔNOMAS. 6. DELITO ÚNICO. FIGURA EQUIPARADA AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311, § 2º, III). PROVA DA AUTORIA DA ADULTERAÇÃO. TIPO PREVISTO NO CAPUT. VEÍCULO OBJETO DE FURTO. CONCURSO MATERIAL COM RECEPTAÇÃO. 8. SOMATÓRIO DAS PENAS DE MULTA. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Não é nulo o comando judicial que recebe a exordial acusatória sem apontar os elementos que indicam a justa causa, sem menção valorativa sobre a regularidade da denúncia ou a existência de pressupostos processuais, pois tal ato prescinde de fundamentação. Igualmente não padece de nulidade a decisão que, ao receber a resposta à acusação, rebate a única tese preliminar nela invocada com fundamentação sucinta, mas suficiente.
2. Está provada a autoria do crime de receptação se é incontroverso nos autos, conforme prova oral uníssona, que o acusado ao menos recebeu e conduziu veículo oriundo de crime patrimonial.
3. Age com dolo de receptação o agente flagrado na condução de veículo automotor furtado se ele se evadiu dos agentes de segurança pública ao ser avistado; e se não soube esclarecer as circunstâncias do recebimento do bem, ora alegando a aquisição do automóvel por valor ínfimo, ora sustentando empréstimo de pessoa cujos dados desconhecia, pois essas circunstâncias evidenciam que o acusado efetivamente conhecia a origem criminosa do bem.
4. Está provada a materialidade e a autoria do crime de adulteração de veículo automotor se existem registros fotográficos das placas originais modificadas por aposição de fitas isolantes; e se o acusado foi flagrado na posse do automóvel objeto de delito patrimonial, portando placas modificadas, e não apresentou justificativa plausível para essa conduta.
5. Além da distinção entre os núcleos verbais contidos nos tipos previstos nos arts. 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal, a receptação de automóvel oriundo de crime não é meio necessário à configuração da modificação de seus sinais identificadores e vice-versa. Do mesmo modo, nenhuma das condutas é mero exaurimento da outra, razão pela qual não é viável absorver o primeiro pelo segundo.
6. Pratica receptação dolosa em concurso material com o delito de adulteração de sinal de veículo automotor, e não exclusivamente crime equiparado ao último (CP, art. 311, § 2º, III), o agente que primeiro recebeu e conduziu automóvel ciente de que era objeto de crime e, após, procedeu à modificação de suas placas mediante aposição de fita isolante.
7. Não faz jus à atenuante pela confissão espontânea o acusado que nega a adulteração de sinal de veículo automotor e alega desconhecer a origem espúria do automóvel localizado em sua posse.
8. Merece correção de ofício, em benefício do acusado, o cálculo equivocado da pena de multa.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO; DE OFÍCIO, CORRIGIDO O MONTANTE DA PENA DE MULTA.
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente